Tribunal: TJBA
Processo: 0518023-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518023-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA MAURICIO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANA SILVA PITOMBO

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PARCIAL REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, fixando a condenação da ré em saldo devedor e honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa. A apelante sustenta cerceamento de defesa, inexistência de débito, enriquecimento ilícito da autora, sucumbência mínima e erro na base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil;

(ii) saber se houve erro na apuração do débito locatício;

(iii) saber se a desocupação voluntária do imóvel afasta a sucumbência quanto ao pedido de despejo;

(iv) saber se se aplica a regra da sucumbência mínima em favor da apelante;

(v) saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos, inclusive planilhas apresentadas pela própria defesa, permitiram a apuração do débito de forma suficiente, com base em operações aritméticas e índices previstos contratualmente.

4. A sentença analisou os comprovantes de pagamento apresentados e considerou os valores pagos, inclusive os provenientes da caução, resultando em saldo residual de R$ 110,89. Não se comprovou crédito em favor da apelante, tampouco apropriação indevida pela autora.

5. A desocupação do imóvel se deu após concessão de liminar e emissão de mandado judicial, razão pela qual não afasta a sucumbência da apelante, nos termos do princípio da causalidade.

6. A sucumbência da apelante não foi mínima, considerando que os pedidos de despejo e cobrança foram acolhidos, ainda que o valor final da condenação tenha sido inferior ao inicialmente pleiteado.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação (R$ 110,89), e, não, o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se, contudo, o percentual de 10% fixado pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando os elementos constantes dos autos permitem a solução da controvérsia por meio de simples operações aritméticas.

2. A desocupação do imóvel após a concessão de liminar de despejo não afasta a condenação da parte ré aos ônus da sucumbência.

3. Não se aplica a regra da sucumbência mínima quando ambos os pedidos principais da parte autora — despejo e cobrança — são acolhidos, ainda que parcialmente.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 98, § 3º; 370, parágrafo único; 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0518023-55.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BIANCA MAURICIO FIGUEIREDO
e como apelada
SILVANA SILVA PITOMBO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator